Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704443-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUZIRENE ALVES FERREIRA RECORRIDO: JESSICA LEAL MACIEL DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. POSSE E ADMINISTRAÇÃ DOS BENS DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. ARTIGO 617 DO CPC. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PARTILHA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 617 do CPC estabeleceu uma ordem de preferência para nomeação de inventariante, na qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente deve ser considerado em primeiro lugar. Conquanto o correspondente ordenamento não seja absoluto, somente poderá ser afastado em casos excepcionais, havendo fundadas razões aptas a justificar sua alteração. 2. Na ausência de fato relevante a desabonar a nomeação da cônjuge supérstite para o exercício da inventariança, que conviveu com o autor da herança até seu óbito, estando na posse dos bens do espólio e administrando adequadamente o acervo, não se justifica a desconsideração do disposição legal estabelecida em vista da nomeação da herdeira que era genitora do falecido. 3. Embora não regularizado, não há óbice legal ou impedimento material à partilha de direitos possessórios de bem imóvel decorrente de parcelamento irregular do solo do Distrito Federal, porquanto dotados de conteúdo econômico. 4. Demonstrada a posse sobre imóvel em nome do falecido, não há óbices para que os correspondentes direitos possessórios sobre o bem sejam partilhados em favor dos legítimos sucessores em inventário, tratando-se de direito pessoal com relevante conteúdo econômico. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 617 e 622, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a relativização da ordem de preferência na nomeação da inventariante, uma vez que a viúva teria admitido não estar na posse do imóvel na peça contestatória; b) artigo 1.831 do Código Civil, asseverando não ser possível a manutenção do direito real de habitação in casu, porquanto o bem teria sido dado em comodato a terceiro estranho à herança; c) artigo 1.997 do Código Civil, afirmando que não seria razoável atribuir ao espólio as despesas de IPTU e demais custos do imóvel, tendo em vista o uso individual e exclusivo do bem pela atual inventariante, sob pena de enriquecimento sem causa. Pugna pela nomeação da genitora do de cujus como inventariante e pela determinação de sua imissão na posse da unidade imobiliária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 617 e 622, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 1.831 e 1.997, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A despeito do inconformismo da agravante, não se verifica a presença de justificativas aptas a amparar sua pretensão, devendo assim prevalecer a ordem preferencial estabelecida no art. 617 do CPC. Destarte, o de cujus foi casado em regime de comunhão parcial de bens com a Sra. Jéssica Leal Maciel de Souza, com ela convivendo até seu óbito. Desde então, o cônjuge supérstite vem administrando os bens do espólio, custeando as despesas necessárias para sua manutenção, certamente, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. Aliás, ainda em vida, o próprio de cujus outorgou procuração pública em favor do seu cônjuge, concedendo-lhe amplos poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios e direitos de interesse dele, junto a órgãos públicos e instituições privada, e para fins de gestão de recursos financeiros (ID 177171547 – P.Orig.). Outrossim, como gestora do acervo hereditário, não há qualquer óbice para que a consorte sobreviva deixasse o imóvel em voga sob os cuidados de pessoa de sua confiança, residindo e realizando sua manutenção, mesmo porque esclareceu que precisou se mudar aparentemente pelos desentendimentos que tinha com a genitora do falecido (ID 58133425 - Pág. 7/8). Em relação ao eventual uso exclusivo de bem alegadamente comum que integra o espólio, a inação de um herdeiro em face do outro deve ser interpretada como mero comodato de bens, inclusive a respeito do citado imóvel, acerca do qual deixou de opor em face da aduzida possuidora, por adequados meios jurídicos, eventual fixação de aluguel proporcional. No pertinente às dívidas ficais (ID 163621391 – P.Orig.) e outras (ID 163623609 – P.Orig.) apontadas pela agravante, que constariam em nome do espólio ou do próprio extinto, as primeiras devem ser levadas em conta na partilha e, quanto às demais, cabia ao respectivo credor buscar sua satisfação. Essa circunstância, que sói ser comum em sucessão patrimonial, não informa de per si má gestão dos bens, notadamente, levando-se em conta uma possível ausência de recursos financeiros disponíveis para fazer frente aos aludidos débitos e a reconhecida situação de hipossuficiência do cônjuge (ID 58133425 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024